Tribunal: TJDFT
Processo: 0706778-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ERRO MATERIAL MANIFESTO. ELEMENTOS ESTRANHOS AOS AUTOS. RÉU PRIMÁRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a legalidade da manutenção da prisão baseada em decisão com erro material manifesto, que citou natureza de drogas (cocaína e crack) e instrumentos (balança de precisão) não constantes dos autos; e (ii) a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, considerando a primariedade do agente.
III. Razões de decidir
3. A utilização de fundamentação genérica ou de elementos objetivos estranhos ao registro dos autos fere o dever de motivação das decisões judiciais (Art. 93, IX, da CF e Art. 315 do CPP), viciando a legalidade da segregação.
4. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a quantidade de entorpecentes não constitui, por si só, fundamento idôneo para a custódia cautelar sem a demonstração de perigo real gerado pelo estado de liberdade.
5. A primariedade técnica do paciente e a ausência de elementos concretos de habitualidade delitiva ou gravidade exorbitante indicam que as medidas cautelares do art. 319 do CPP são suficientes e adequadas para o resguardo da ordem pública.
IV. Dispositivo
6. Habeas corpus admitido. Ordem concedida.